Tribunal: STF
Processo: Rcl 53476
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0021181-76.2017.5.04.0664, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    O reclamante alega que 



    [o] E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto. 



    O TRT4 deu provimento ainda, para condenar o Município à dobra de férias da S. 450 do TST, Tema da ADPF 501 que tramita perante essa Suprema Corte”.



    Aduz que o TRT4 “há muito tempo vem reconhecendo isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do Município. São decisões teratológicas por várias e obvias razões de direito, além da violação à S.V 37”.



    Com relação à violação ao entendimento firmado na ADI nº 3.894/RO, afirma que 



    “[o] precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacifica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição. 



    A decisão do TRT4 viola de forma clara e inequívoca ambos dispositivos constitucionais indicados, pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores.”.



    No tocante à Súmula Vinculante nº 10, argumenta que “[o] TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, para estendê-lo aos celetistas”.



    Por fim, o reclamante ainda argumenta que os autos da reclamatória trabalhista devem ser suspensos até o julgamento final da ADPF 501, em razão da aplicação, pela autoridade reclamada, da Súmula 450 do TST, relativa a dobra de férias, tendo em vista que



    “[o] tema chegou a essa Suprema Corte por ocasião do ajuizamento da ADPF 501, pelo Governador do Estado de Santa Catarina. Alega o mandatário que o referido enunciado viola os arts. 2º, 60, §4º, III e 5º, II da Constituição Federal ao impor penalidade ao empregador, embora não seja lei em sentido estrito. Argumenta que a CLT não traz a previsão da dobra para casos de inobservância do prazo do art. 145.



    (...)



    A violação à S.V. 37 deriva do fato de o Judiciário, sem previsão legal, alcançar vantagem a servidor público, pois a dobra pela não antecipação da remuneração de férias não está na CLT. O art. 145 da Consolidação não prevê essa dobra. 



    A violação à S. V. 10 dessa Suprema Corte está na decisão do TRT4 que ignora a redação do Art. 8º, §2º da CLT que dispõe que ‘as súmulas não podem criar obrigação não prevista em lei’. 



    (...)



    Em conclusão, o TRT4 ao condenar o Município reclamante a pagar a dobra prevista na S. 450 do TST esta maculando as súmulas vinculantes 10 e 37 dessa Suprema Corte, motivo pelo qual, merece ser cassada a decisão de origem ou suspensa até o julgamento final da ADPF 501 por essa Suprema Corte.”.



    Requer seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, bem como seus efeitos, até final julgamento da presente ação. 



    No mérito, postula “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 9ª Turma do E. TRT da 4ª Região.”.



    É o relatório. Decido.



    Conquanto reserve o exame referente a adequação a ADPF 501 para um momento posterior, tenho que a liminar requerida deve ser deferida. 



    Isso porque, aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, das razões do acórdão reclamado, extrai-se os seguintes fundamentos:



    “BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 



    (...)



    O reclamante foi contratado em 06.04.1987 como empregado público pelo Município de Passo Fundo para exercer a função de ‘Operário’, permanecendo o contrato em vigor (ficha de registro - fl. 210). 



    O artigo 20 da Lei Orgânica do Município prevê: ‘São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos’. O dispositivo não distingue os servidores públicos legalmente investidos em cargo público, dos empregados públicos regidos pela CLT. 



    Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar Municipal nº 203/2008), norma que institui o regime jurídico aplicável aos servidores públicos ‘legalmente investida em cargo público’ (art. 3º), estabelece que:



    (...)



    Nesse contexto, a existência de legislação específica prevendo o pagamento aos servidores do Município de adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, sem qualquer distinção, é aplicável ao autor, não se cogitando de violação à Súmula Vinculante nº 10 ou à previsão do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal pela adoção da interpretação conferida aos dispositivos citados anteriormente. 



    (...)



    Por fim, impõe-se a rejeição da pretensão recursal quanto à impossibilidade de integração das diferenças salariais em licença-prêmio, pois o art. 150 da Lei Complementar nº 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Passo Fundo) prevê sua conversão em dinheiro no valor correspondente à remuneração do servidor, a qual compreende o adicional de insalubridade e eventuais diferenças salariais correspondentes. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário do reclamado.”. (e-doc. 4).



    Com efeito, em juízo de delibação, entendo que o Tribunal Regional do Trabalho, ao determinar a equiparação entre empregado público, regido pela CLT, e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, no que toca ao pagamento do adicional de insalubridade, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender o Processo nº 0021181-76.2017.5.04.0664, bem como os efeitos do acórdão reclamado, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação como custos legis (art. 991, CPC).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente